Tribunal: CARF
Processo: 10907.000197/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.000197/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.840 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
JOÃO FERNANDO CORIO DI BURIASCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da
decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de notificação de lançamento, de fls. 06 a 09, referente ao
ano-calendário 2005 (DIRPF/2006), formalizando a exigência do recolhimento do
crédito tributário constituído de IRPF Suplementar (R$ 780,00) e multa de ofício (R$
585,45) que, com juros de mora calculados até 30/12/2008, totaliza o valor de R$
1.615,84 (fl.06).
O lançamento originou-se da dedução indevida de despesas médicas no valor de R$
20.398,80 (fl.07).
Cientificado da lavratura da peça fiscal, em 08/01/2009 (fl.23), por via postal, o
contribuinte apresentou impugnação, fl.02/04, em 23/01/2009 (fl.02), tempestivamente,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.000197/2009-73
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.840 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.000197/2009-73

alegando que a presente notificação lhe foi enviada sem que tenha sido intimado para a
apresentação das despesas médicas realizadas em 2005, e que aproveita a impugnação
para apresentar os documentos devidos.
Consta dos autos Termo Circunstanciado nas fls. 31/32, no qual a autoridade fiscal
propõe a manutenção do crédito tributário lançado na presente notificação, pois, após
analisado o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte emitido pela empresa Estinave Serviços Marítimos Ltda., contendo a informação
de Despesas Médicas Hospitalares no valor de R$ 20.398,80 (fl.05), o contribuinte foi
intimado (fl.26) a esclarecer a composição (médicos, hospitais, clínicas, plano de saúde,
etc.) e apresentar documentos comprobatórios dessa despesa. Atendendo à intimação, o
contribuinte solicitou prorrogação do prazo (fl.29), que lhe foi concedido (fl.26), porém
não se manifestou após o término desse prazo.
Regularmente cientificado do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório no
747/2012 (fls.31/33) em 01/08/2013 (fl.46), o contribuinte apresentou contestação em
21/08/2013 (fl.48/49), alegando que elaborou a declaração de ajuste anual com base no
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
emitido pela empresa Estinave Serviços Marítimos Ltda., atualmente sem atividades, e
que apresenta cópias das despesas relativas a internações e laudos médicos que
justificam o valor declarado das despesas médicas declaradas, de fls. 67 a 71.
Consta dos autos declaração do Sr. Amadeu Juliatto, que se apresenta como sócio
gerente da empresa Estinave Serviços Marítimos Ltda (fl.55 e 72), afirmando que o
contribuinte em questão teve durante o período de janeiro a novembro de 2005, os
descontos em sua folha de pagamento referente às despesas médicas oriundas de
cirurgia do coração, no valor de R$ 20.398,80.
É o relatório.
A decisão de piso julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário apurado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Não podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto devido os pagamentos
efetuados a título de despesas médicas em ano-calendário diverso daquele a que se
refere a declaração.
Além disso, para a comprovação de despesas médicas pleiteadas como dedução na
declaração de ajuste anual, os documentos apresentados devem atender os requisitos
exigidos pela legislação do imposto sobre a renda de pessoa física.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 02/12/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o serviço médico foi executado em 2004, mas o pagamento ocorreu em 2005;
b) anexa o mesmo comprovante de rendimentos, onde a empresa declara os gastos
com despesas médicas hospitalares e o referido documento tem valor legal para fins de
abatimento no imposto de renda pessoa física;
c) os demais documentos anexados aos autos apenas provam que realmente
aconteceu a prestação de serviços, mas o que prova a quitação dos mesmos é o comprovante de
rendimentos.
É o relatório.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.840 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.000197/2009-73

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$ 20.398,80.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235/1972 e suas alterações. Portanto, dela se toma conhecimento.
Trata o presente processo de notificação de lançamento, referente ao ano-calendário
2005 (DIRPF/2006), formalizando a exigência do recolhimento do crédito tributário
constituído de imposto suplementar no valor de R$ 780,00, e correspondentes
acréscimos legais, pela dedução indevida de despesas médicas no valor de R$
20.398,80.
No Termo Circunstanciado, de 05/07/2012, nas fls. 31/32, a autoridade fiscal propõe a
manutenção do crédito tributário lançado na presente notificação, pois, após analisar o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
emitido pela empresa Estinave Serviços Marítimos Ltda., no qual consta o desconto de
Despesas Médicas Hospitalares no valor de R$ 20.398,80 (fl.05), o contribuinte foi
intimado (fl.26) a esclarecer a composição (médicos, hospitais, clínicas, plano de saúde,
etc.) e apresentar documentos comprobatórios dessa despesa. Passado o dobro do prazo
concedido para os esclarecimentos solicitados, o contribuinte não se manifestou.
Porém, regularmente cientificado do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório
no 747/2012 (fl.33), o contribuinte apresentou contestação, alegando que elaborou a
declaração de ajuste anual com base no Comprovante de Rendimentos acima referido.
Acompanham essa contestação: 1) declaração do Sr. Amadeu Juliatto, que se identifica
como sócio gerente da empresa Estinave Serviços Marítimos Ltda (fl.55 e 72),
afirmando que o contribuinte em questão teve, durante o período de janeiro a novembro
de 2005, os descontos em sua folha de pagamento referente às despesas médicas
oriundas de cirurgia do coração, no valor de R$20.398,80; e 2) cópias de laudos e
procedimentos médicos a que foi submetido o contribuinte, com datas de março e abril
de 2004, de fls. 67 a 71.
Vale lembrar que, na declaração de ajuste anual, a base de cálculo do imposto devido é
a diferença entre a soma dos rendimentos recebidos durante o ano-calendário (exceto os
isentos, não-tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte ou sujeitos à tributação
definitiva) e as deduções permitidas pela legislação referentes a dispêndios também
efetuados no ano-calendário objeto da declaração, conforme dispõe o art. 8o da Lei no
9.250/95, in verbis:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.840 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.000197/2009-73

II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;”
No caso, depreende-se dos documentos de fls. 67 a 71, que o contribuinte esteve
internado em um hospital especializado em cardiologia, onde foi submetido a
procedimentos médicos, em razão de uma insuficiência cardíaca, nos meses de março e
abril de 2004. O ano-calendário objeto da autuação é 2005. Em consonância com a
legislação pertinente à matéria as despesas devem ser informadas na declaração de
ajuste do ano-calendário que ocorreram, pois não há permissão legal para que sejam
declaradas em ano-calendário diverso da sua ocorrência, razão pela qual fica mantida a
glosa de despesas médicas pleiteada pelo contribuinte.
Cabe ainda mencionar que, se as despesas médicas tivessem sido feitas em 2005, ainda
deveria o contribuinte, conforme requisitado pela autoridade fiscal, no Termo de
Intimação Fiscal no 90 (fl.26), esclarecer a composição das despesas (médicos,
hospitais, clínicas, odontológicas, fisioterapeutas, plano de saúde, etc.), os beneficiários
e valores de cada despesa, e apresentar os respectivos documentos comprobatórios, em
conformidade com o art. 73 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento
do Imposto de Renda, RIR/1999, dispondo que:
"Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.. 11, §3°)."
§1 o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (negritei)
Diante do exposto, julgo Improcedente a impugnação, mantendo o lançamento
consubstanciado na notificação de lançamento de fls. 06/09 e no Despacho Decisório no
747/2012 de fl. 33.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 104
DF CARF MF
Original